Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA DE COVID 19. FORÇA MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 7.776,01 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e um centavo).
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que adquiriu junto à primeira requerida, em dezembro de 2020, um pacote de viagem que lhe dava direito a passagens de ida e volta (Brasília/Recife), com direito à hospedagem, no valor de R$ 7.776,01 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e um centavo). Ressaltou que na véspera da viagem, a segunda requerida, de forma unilateral, cancelou o voo. Salientou que não conseguiu reutilizar o pacote turístico. Afirmou que tentou a solução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 6402645). Foram oferecidas contrarrazões pela segunda requerida (ID 64002662).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no pedido de fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que os danos resultantes da má prestação dos serviços transbordaram o mero inadimplemento contratual, especialmente pelo fato de frustrar as férias da família. Ressaltou que foi impedido de comprar outro pacote de viagens e que o valor pago foi ilegalmente retido pelas requeridas por 4 (quatro) anos. Destacou que o cancelamento do contrato lhe trouxe danos permanentes, pois ficou impedido de viajar com sua esposa e filhos. Assim, segundo suas razões, restou configurada lesão extrapatrimonial que transborda ao mero inadimplemento contratual, especialmente pela retenção dos valores. Salientou que a condenação à reparação dos danos morais tem caráter pedagógico, para que as requeridas não cometam a mesma falha na prestação dos serviços. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar as recorridas no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, verifica-se que foi dado ao autor a possibilidade de troca do seu voo conforme e-mail anexado na inicial (ID 64002614), contudo, não há informação de que o recorrente realizou tal procedimento. Ressalte-se que não há prova de que o fato ocasionou dano a honra, imagem, dignidade ou a subsistência do autor. Ademais, o fato ocorreu há 4 (quatro) anos e durante os efeitos da pandemia mundial de COVID, que gerou o cancelamento de diversos voos em virtude de força maior. Na hipótese, não há falar em dano moral indenizável, eis que os fatos vivenciados se enquadram no teor do art. 5o da Lei no 14.046/20. Ausente qualquer demonstração de que o ocorrido tenha de alguma forma modificado o estado anímico do recorrente nesse período, correta a improcedência do pedido quanto à fixação de dano moral.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios à segunda requerida, que ofertou contrarrazões, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.